Tribunal: TJDFT
Processo: 0730346-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730346-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEBER JONHSON ALVES DAS NEVES JUNIOR AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WEBER JONHSON ALVES DAS NEVES JUNIOR (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., processo n. 0718550-38.2021.8.07.0020, na qual deferiu a liminar de busca e apreensão. Eis a r. decisão agravada (ID 109713437 dos autos de origem): “Preliminarmente, proceda a Secretaria à exclusão da tramitação sigilosa do feito, pois não verifico presentes os requisitos do artigo 189, do CPC. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por AUTOR: BANCO BRADESCO, em desfavor de REU: WEBER JONHSON ALVES DAS NEVES JUNIOR, partes qualificadas nos autos, objetivando a busca e apreensão de veículo automotor que lhe fora dado em garantia fiduciária pelo réu em contrato de financiamento bancário entabulado entre as partes. 2. Comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente, e ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo em favor da parte autora, o qual deverá ficar depositado em mãos de algum dos representantes legais indicados na inicial. 3. O Sr. Oficial de Justiça deverá consignar se o réu reside no endereço diligenciado. 4. Cumprida a liminar, CITE-SE para purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias, sendo esta considerada como a integralidade do débito (parcelas vencidas + vincendas), conforme julgamento do REsp. 1.418.593/MS pelo STJ (recurso repetitivo) e apresentar resposta escrita, através de advogado devidamente constituído, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. 5. Autorizo o cumprimento desta ordem judicial fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC/2015, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, autorizo, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, conforme o art. 846, § 1o, do CPC/2015. 6. Proceda-se a Secretaria à inclusão da restrição judicial no veículo via RENAJUD. Efetivada a apreensão, após o prazo de 5 (cinco) dias para purgação da mora, fica desde já autorizado o desbloqueio RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, §§ 1o e 9o, do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014. 7. Caso o mandado retorne sem cumprimento pela não localização do réu no endereço apontado na inicial, providencie a Secretaria a juntada do recibo de protocolamento e dos dados recebidos das consultas dos sistemas informatizados de localização de endereços. 8. Após, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas, inserindo-se todos os endereços encontrados no mesmo mandado. Expeça-se carta precatória, se necessário. 9. Restando infrutíferas todas as diligências ou se o mandado retornar pela não apreensão do veículo, muito embora o réu tenha sido localizado, intime-se o autor para que promova a emenda da inicial convertendo o feito em ação de execução, conforme artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 13.043/2014. 10. Para viabilizar a conversão, o contrato deve estar assinado por duas testemunhas e acompanhado de planilha atualizada do débito. 11. Após, retornem os autos conclusos. 12. Não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não cumprida a medida liminar e citada a parte contrária. 13. Dou a presente decisão força de mandado.” Inconformado, o requerido recorre. Aduz que não houve notificação válida, pois divergente o número do contrato informado. Pondera que a notificação válida é requisito necessário para constituir o devedor em mora, bem como elemento essencial ao deferimento da liminar de busca e apreensão. Liminarmente requer a antecipação de tutela recursal, para que seja revogada a busca e apreensão, determinando-se a restituição do veículo ao recorrente, sob pena de multa diária. No mérito requer o provimento do recurso, para que, confirmada a tutela antecipada, seja revogada a r. decisão agravada. Preparo recursal regular, ID 39203662. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados neste momento incipiente a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Trata-se de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o que é regido pelo Decreto-Lei no 911/69. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72). Nesta prelibação incipiente, tenho que, em tese, no ID dos autos de origem a parte agravada teria feito prova da notificação do devedor, ante a remessa e o respectivo recebimento de carta com aviso de recebimento no endereço fornecido por ocasião da celebração do contrato de alienação fiduciária. No tocante a suposta divergência do número do contrato apontado na notificação, em tese, me parece que esse ponto não prejudica a compreensão do devedor quanto a dívida, e por conseguinte, a própria mora. Explico. O número do contrato é 5557952 (ID 109681134), e na notificação constou a numeração 6130802625557952 (ID 109681136 ), ou seja, este fato, somado a identificação da instituição financeira credora, com quem a parte sabe que celebrou contrato de financiamento, são elementos aptos a permitir facilmente identificar a dívida e de qual o contrato bancário se refere. Ademais, não se olvide que, nos termos do § 2o do Art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Destacamos) Portanto, ao menos nesta cognição sumária, própria do exame das liminares, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar pleiteada pelo recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator